Tribunal: TJBA
Processo: 8000373-59.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000373-59.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS e outros (6)

Advogado(s)
:
ADRIANO AMARAL BEDRAN

APELADO: GERMANO FOCKINK

Advogado(s)
:
OSMAR JOSE SERRAGLIO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CABÍVEL APENAS PARA SANAR VÍCIOS DE ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DESVIRTUAMENTO DO PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que indeferiu o pedido de protesto judicial para interrupção da prescrição aquisitiva (usucapião) de imóvel e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência dos requisitos da petição inicial, nos termos do artigo 485, IV do CPC. O embargante alega a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro material, omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos presentes embargos de declaração.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis estritamente nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, para sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a questão da impropriedade do protesto judicial no caso concreto, destacando que o procedimento é de jurisdição voluntária e meramente conservativo de direito, não se prestando a desconstituir posse ou servir como sucedâneo de ação anulatória, especialmente quando não comprovada a relação jurídica entre as partes ou a necessidade de resguardar direitos.

O voto condutor da apelação explicitou que a parte autora não instruiu a petição inicial com documentos capazes de evidenciar o vínculo jurídico no qual se funda sua pretensão, nem demonstrou óbice para o ajuizamento da ação principal cabível para o reconhecimento do alegado direito.

A decisão proferida está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, conforme precedentes citados no acórdão, que tratam da natureza do protesto judicial e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) em casos análogos.

A pretensão da embargante de reexame da matéria de mérito, com a alteração do julgado para lhe favorecer, extrapola os limites dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e rejeitado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na esteira do voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator